Tribunal: TCU
Processo: 043.034/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.034/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catherine Sylvie Henriette Siot (XXX.556.208-XX); Celso Albano Lavorato (XXX.544.358-XX); Celso Hideki Kaku (XXX.660.438-XX); Christian Mota Garcia (XXX.499.858-XX); Cintia de Souza Catao (XXX.398.208-XX); Claudio Jose Rodrigues Saraiva (XXX.031.088-XX); Dante Gori Neto (XXX.249.048-XX); Denis Fernandes Maciel Lopes (XXX.031.098-XX); Emerson Rosa da Silva (XXX.609.688-XX); Emilia Icida (XXX.078.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.